Tribunal: TJDFT
Processo: 0712478-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712478-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: M. L. A. RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E S P A C H O Nada a prover em relação à cota ministerial de ID 71366491. A manifestação do suposto ofensor já está nos autos, conforme peça de ID 71256924. Restitua-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2025 18:48:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator